Tribunal: TJES
Processo: 0032300-18.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032300-18.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ RICARDO MENDES

APELADO: THIAGO AGOSTINE TERRA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, a qual visava à dedução de valor pago administrativamente pela seguradora e à redução da indenização por danos morais. Sustentam os embargantes a existência de (i) omissão quanto ao pedido de abatimento do valor pago administrativamente; (ii) contradição no critério de dedução desse valor; e (iii) omissão quanto ao índice de atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do abatimento do valor pago administrativamente; (ii) apurar eventual contradição no critério de dedução adotado; e (iii) determinar se houve omissão quanto ao índice de atualização monetária incidente sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão relativa à dedução do valor pago administrativamente, com base nas peculiaridades do caso e nas provas constantes dos autos, afastando a alegação de omissão ou contradição.

4. A indenização por danos morais e estéticos foi fixada com base em laudo pericial que identificou deformidade corporal persistente não abarcada pela cobertura administrativa anteriormente paga, o que justifica a não dedução dos valores.

5. Quanto ao índice de atualização monetária, o acórdão fixou expressamente a incidência da taxa SELIC a partir do arbitramento, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, o que afasta qualquer omissão.

6. Não é cabível invocar omissão sobre matéria não previamente suscitada na apelação, sob pena de inovação recursal, conforme jurisprudência reiterada do TJES e do STJ.

7. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão ou expressar inconformismo com o resultado do julgamento, devendo observar os estritos limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não se caracteriza omissão ou contradição quando a decisão embargada enfrenta de forma fundamentada os pontos suscitados no recurso, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

2. A alegação de omissão em embargos de declaração não se sustenta quando a matéria invocada não foi oportunamente suscitada nas fases anteriores do processo, vedando-se a inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, I, II e III; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022; TJES, Emb. Decl. Ap. 011150134952, Rel. Subst. Des. Cristovão de Souza Pimenta, j. 05.02.2019; TJES, Recurso Inominado Cível 50089706320238080012, Rel. Rafael Fracalosssi Menezes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
THIAGO AGOSTINE TERRA E OUTROS
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo mesmo recorrente.

Em suas razões recursais (ID 11949943),
THIAGO AGOSTINE TERRA E OUTROS
argumenta que houve (i) omissão quanto ao pedido de abatimento do valor pago administrativamente; (ii) contradição no critério de dedução do valor pago administrativamente; (iii) omissão quanto ao índice de atualização monetária.

Pois bem. Inicialmente, destaco que
a
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU. DEDUÇÃO DE VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por THIAGO AGOSTINE TERRA e TELMA MARIA AGOSTINE TERRA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando os Recorrentes e SEGUROS S/A, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e danos estéticos (R$ 5.000,00), deduzido o valor do seguro DPVAT. Pretensão dos Recorrentes de deduzir do montante indenizatório o valor de R$ 13.010,91 já pago pela seguradora, além de pleitear a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

2. O acidente de trânsito ocorreu em 03.02.2012, com lesões graves ao Autor/Recorrido, resultando em deformidade permanente no membro inferior esquerdo. Laudo pericial atestou cicatrizes e assimetria corporal que implicaram dano estético leve.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir: (i) se é cabível deduzir do valor fixado para danos morais e estéticos o montante pago pela seguradora a título de danos corporais; e (ii) se o valor arbitrado para danos morais mostra-se excessivo, merecendo redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor pago administrativamente pela seguradora não abrange o dano estético residual identificado após a consolidação das lesões, o que impede sua dedução do montante fixado a título de danos estéticos.

4. A apólice contratual prevê cobertura específica para danos corporais no valor de até R$ 50.000,00, não havendo fundamento para deduzir o valor pago administrativamente do montante arbitrado por danos morais.

5. A indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, foi estabelecida segundo o critério bifásico consolidado pelo STJ, considerando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto. O valor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com caráter preventivo e pedagógico inerente à responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É incabível a dedução de valores pagos administrativamente por danos corporais de indenizações fixadas judicialmente a título de danos morais e estéticos quando não abrangidos integralmente pelos valores já pagos.

2. O critério bifásico para a fixação de indenizações por danos morais deve observar a proporcionalidade e razoabilidade dos valores, respeitando o caráter compensatório e pedagógico.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.799.380/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.04.2022; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.09.2011.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou exaustiva e detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão ou contradição na referida manifestação judicial.

Nesse sentido, vejamos os principais trechos do voto no que diz respeito à suposta (i) omissão quanto ao pedido de abatimento do valor pago administrativamente e (ii) contradição no critério de dedução do valor pago administrativamente;:

[...] Extrai-se dos autos que, em 03.02.2012, por volta de 1 hora, o veículo conduzido pelo Primeiro Requerido/Recorrente, no Km 24, da Rodovia ES 010, realizou manobra imprudente, sem dar preferência ao veículo do Autor/Recorrido, ocasionando um acidente de trânsito.

Em decorrência do acidente, o Autor/Recorrido teve fratura exposta de tíbia esquerda, fratura do platô tibial lateral esquerda, evoluindo para deformidade permanente, com redução de força da mobilidade do membro inferior esquerdo, sem prejuízo para o desempenho de suas atividades laborais, como motorista profissional, conforme prova pericial constante dos autos.

Restou incontroverso nos autos, que a seguradora dos Recorrentes indenizou, administrativamente, o Autor/Recorrido, cobrindo os danos materiais relativos à motocicleta e o valor de R$ 13.010,91 (treze mil dez reais e noventa e um centavos) pelos danos corporais (apólice de fls. 110/111 e documentos de fls. 219/222).

Registre-se que o valor pago administrativamente levou em consideração as lesões verificadas à época do pagamento (2013).

A prova dos autos, inclusive o laudo pericial, comprova que, após a consolidação das lesões, remanesceu dano estético leve (grau 2 de Thierry e Nicourt), consistente nas cicatrizes cirúrgicas de membros inferiores, com assimetria resultante de deformidade angular da perna esquerda do Autor/Recorrido, o que modificou a imagem externa e a marcha corporal do mesmo, conforme se verifica do laudo pericial (fl. 304).

Nesse contexto, considerando a deformidade permanente resultante do acidente, não vejo como descontar o valor pago administrativamente, a título de danos corporais), do valor da indenização por danos estéticos fixado pelo juízo a quo.

Ademais, conforme registrado na sentença, “a seguradora requerida tem o dever de pagamento da condenação por danos estéticos, visto que na apólice de fls. 110-115, consta a obrigação contratual de cobertura de danos corporais no valor de R$50.000,00.”

Da mesma forma, mostra-se incabível descontá-lo do valor fixado a título de indenização por danos morais. [...]

Como se extrai, não há que se falar em omissão ou contradição quanto à controvérsia que cerca o desconto do valor pago administrativamente, haja vista que a questão foi devidamente enfrentada.

Da mesma forma, ao contrário do que pretende fazer crer a parte embargante, não houve
(iii) omissão quanto ao índice de atualização monetária. Isso considerando que o julgador de origem estabeleceu que tanto aos danos morais, quanto aos danos estéticos, será aplicada a taxa SELIC, a
partir da data do arbitramento,
vedada sua cumulação com correção monetária.

Isto é, há clara indicação do marco inicial para incidência dos juros e da correção monetária - “a partir desta data” (fl. 313 do PDF volume 2 - ID 5689490) -, na medida em que a utilização da taxa SELIC, com vedação à cumulação com correção monetária, já abarca os juros e a atualização monetária; não sendo possível falar em omissão.

Em qualquer caso, o exame da apelação revela que o embargante não suscitou a tese relativa à correção monetária em momento anterior
, sendo inviável reconhecer omissão no acórdão objurgado.
A esse respeito, a jurisprudência deste TJES tem sido clara ao atestar que descabe falar em omissão quando a ausência de manifestação no acórdão diz respeito à matéria que não foi suscitada previamente:

[...] 4)
Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto à matéria anteriormente suscitada
e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0018701-21.2012.8 .08.0024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

[...] 1. Trata-se de embargos de declaração em que a parte alega omissão na decisão recorrida.
A suposta omissão refere-se a pedido que, conforme os autos, não foi formulado em contestação ou em sede de recurso, caracterizando inovação recursal
. [...] . RAZÕES DE DECIDIR 3.
Não se configura omissão quando o pedido alegado como não analisado não foi sequer formulado em contestação ou em recurso, sendo vedada a inovação recursal em embargos de declaração
. [...] Tese de julgamento: "1 .
Não há omissão quando o pedido não foi formulado em fases processuais anteriores, sendo inadmissível a inovação recursal em embargos de declaração
. [...] (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50089706320238080012, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Neste ponto, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Nessa esteira, como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).
Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
THIAGO AGOSTINE TERRA E OUTROS

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/06/2025 às 13:21:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57168902062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.